Tribunal: TJSP
Processo: 2023709-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
r no 105 de 10.1.2001 – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023709-64.2022.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2022; Data de Registro: 22/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2022

Data de publicação:

22/04/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requisição de movimentações bancárias (extrato bancário) da conta relacionada em nome da agravada – Quebra de sigilo bancário admissível somente quando evidenciada fraude ou a prática de ato ilícito pelo executado, conforme o art. 1o, § 4o e incisos da Lei Complementar no 105 de 10.1.2001 – Decisão mantida – Recurso improvido.